Tribunal: STF
Processo: Rcl 36054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado. 



    3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.